Tribunal: TJES
Processo: 5005896-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005896-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVADO: LEONARDO SALARINI VIANA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (id 9441108) que, em
ação de rescisão contratual c/c indenizatória

ajuizada por
Leonardo Salarini Viana
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o bloqueio dos valores indicados na petição inicial.

Em suas razões recursais (id 1775054), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a ordem de bloqueio de contas é ilegal, eis que deferida a tutela provisória antes mesmo de ter sido expedido mandado de citação para viabilizar a instauração do contraditório;
(ii)
a medida se revela desproporcional, diante da inexistência de
periculum in mora
, haja vista cuidar-se de instituição financeira hígida, de modo que não há risco de “esvaziamento das contas”;
(iii)
não há comprovação de que o suposto dano foi por ela causado, eis que, ao que tudo indica, o agravado foi vítima de golpe perpetrado por terceiro.

Por meio da decisão de id 1782382, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 2157112).

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (id 9441108) que, em
ação de rescisão contratual c/c indenizatória

ajuizada por
Leonardo Salarini Viana
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o bloqueio dos valores indicados na petição inicial.

Em suas razões recursais (id 1775054), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a ordem de bloqueio de contas é ilegal, eis que deferida a tutela provisória antes mesmo de ter sido expedido mandado de citação para viabilizar a instauração do contraditório;
(ii)
a medida se revela desproporcional, diante da inexistência de
periculum in mora
, haja vista cuidar-se de instituição financeira hígida, de modo que não há risco de “esvaziamento das contas”;
(iii)
não há comprovação de que o suposto dano foi por ela causado, eis que, ao que tudo indica, o agravado foi vítima de golpe perpetrado por terceiro.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória, na qual o requerente alega que, ao celebrar contrato de empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foi informado por um funcionário da instituição financeira que deveria realizar depósitos prévios, para suposto pagamento de IOF e outras despesas, como exigência do Banco Central.

Neste contexto, efetuou 7 (sete) transações bancárias, totalizando o valor de R$ 7.987,90 (sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) e, somente após procurar ajuda de terceiros, constatou que se tratava de fraude.

A Instância Primeva, então, ao receber a inicial, deferiu o pedido de tutela urgência, determinando o bloqueio de ativos financeiros da requerida, sob a justificativa de que “
entre conceder a tutela
[...]
e não concedê-la, adotar-se-á a teoria do mal menor, pois que o bloqueio poderá ser desfeito a qualquer instante sem prejuízos, porém a ausência de bloqueio poderá ocorrer o esvaziamento das contas com prejuízos irreversíveis
”.

Acontece que a referida decisão se revela em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante, no sentido de ser
imprescindível a citação da parte requerida para o deferimento
da indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud
.

Deveras, “
a jurisprudência do STJ entende que
somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal
” (AgInt no REsp 1588608/TO, Rel. MIN. Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF-5ª Região –, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

E deste raciocínio não destoa a jurisprudência pacífica deste e. Sodalício, senão vejamos:

[...]ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - O legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio. 2. - Entretanto, esse procedimento não dispensa a prévia citação do devedor nas demandas executivas. Por outras palavras:
é desnecessária a prévia ciência ao devedor do ato de bloqueio/penhora; mas não a do processo de execução, por meio da citação
. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

[...]
INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Apesar de o art. 854 do CPC/15 determinar que a indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema Bacen-jud deva ser realizada sem dar ciência prévia do ato ao executado,
referido ato não pode ocorrer sem a sua citação
. 4. Ainda que o ato de indisponibilidade previsto no art. 854 do CPC/15 não equivalha à penhora, permitir a sua prática antes da integração do executado à relação processual, sem qualquer justificativa para tanto, subverte o sistema idealizado pelo legislador para os procedimentos de execução por quantia certa, em que, antes da adoção de qualquer medida constritiva, é oportunizado ao requerido o pagamento voluntário do débito. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000225, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018)

[...] BACENJUD. ART. 854 DO CPC.
CITAÇÃO NECESSÁRIA
. [...] 1. Segundo jurisprudência firmada neste E. Tribunal de Justiça,
realização da providência prevista no art. 854 do CPC não prescinde da citação do devedor na execução
. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024179008636, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

[...]
INDISPONIBILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR
– ART. 854 DO CPC/2015 –
IMPOSSIBILIDADE
[...] 1. O art. 854 do Código de Processo Civil de 2015 possibilita a realização do bloqueio de ativos financeiros sem que se dê prévia ciência do ato ao executado. 2. A desnecessidade da ciência prévia à parte executada prevista no art. 854 do CPC/15 refere-se à ordem de penhora on-line, e não a execução por quantia certa em si, o qual
pressupõe, antes, a citação do devedor
. 3. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000846, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

Entende-se, portanto, que o ato de indisponibilidade, malgrado dispense prévia ciência ao executado – conforme expressamente preceituado no próprio art. 854 do CPC/15 –, não pode ser determinado antes de triangularizada a relação jurídica processual, de modo a se garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa. É dizer, tem-se por desnecessária a prévia ciência do devedor do ato de bloqueio, mas não acerca da existência do processo, por meio da citação.

Se os Tribunais pátrios vêm aplicando este entendimento para os processos de execução, com ainda mais razão deve ser afastada a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros antes da citação nos processos de conhecimento, como no caso vertente, eis que sequer há título executivo formado em desfavor da requerida.

Em suma, é de se concluir que, não obstante a legislação possibilite o bloqueio
on-line
de valores em contas bancárias, o feito em apreço ainda não havia atingido o ponto de maturidade necessário para o deferimento do bloqueio via Bacenjud.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a decisão objurgada, para indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada na origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DECISÃO QUE
DEFERE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
E DESTE TRIBUNAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A decisão objurgada se revela em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante, no sentido de ser imprescindível a citação da parte requerida para o deferimento da indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud.

2)
Deveras, a jurisprudência do STJ entende que somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes da Corte Superior e deste e. Sodalício.

3)
Entende-se, portanto, que o ato de indisponibilidade, malgrado dispense prévia ciência ao executado, não pode ser determinado antes de triangularizada a relação jurídica processual, de modo a se garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa. E se os Tribunais pátrios vêm aplicando este entendimento para os processos de execução, com ainda mais razão deve ser afastada a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros antes da citação nos processos de conhecimento, como no caso vertente, eis que sequer há título executivo formado em desfavor da requerida.

4)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.